Tribunal: TJDFT
Processo: 0708264-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. LAUDO PSIQUIÁTRICO INSUFICIENTE PARA AVALIAÇÃO DE HIV. NECESSIDADE DE PERÍCIA INFECTOLÓGICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária formulado por apenado portador de HIV, com alegação de quadro clínico grave, desnutrição acentuada e baixa imunidade. A negativa apoiou-se exclusivamente em laudo psiquiátrico que concluiu pela viabilidade de tratamento ambulatorial no ambiente prisional. Requer-se, liminarmente e no mérito, a concessão da prisão domiciliar, ou, subsidiariamente, a realização de perícia infectológica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se há ilegalidade manifesta que autorize o manejo excepcional do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio; e (ii) examinar se a ausência de perícia infectológica, apesar de recomendada pelo próprio perito psiquiátrico oficial, configura constrangimento ilegal a justificar a determinação judicial de sua realização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus pode ser admitido como sucedâneo do agravo em execução quando configurada flagrante ilegalidade capaz de afetar a liberdade ou a dignidade do apenado. No caso, a análise da enfermidade grave (HIV) foi realizada apenas por meio de laudo psiquiátrico, documento incapaz de avaliar o estágio clínico da retrovirose e suas consequências.
4. O próprio perito oficial registrou expressamente a necessidade de perícia infectológica, dada a complexidade da patologia e das comorbidades relatadas, tornando inviável decidir acerca da adequação do tratamento no ambiente prisional sem avaliação técnica especializada.
5. A omissão na realização da perícia específica compromete a análise do direito à saúde e o exame da viabilidade da prisão domiciliar humanitária, configurando constrangimento ilegal a ser sanado mediante determinação judicial para produção da prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Impetração admitida. Ordem parcialmente concedida.
Tese de julgamento: “A ausência de perícia especializada, quando expressamente indicada pelo perito oficial como necessária à avaliação de enfermidade grave, configura constrangimento ilegal apto a justificar a concessão parcial da ordem de habeas corpus para determinar sua realização.”
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117, II; CF, art. 5o (direito à saúde e dignidade da pessoa humana).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 437.522/PR; STJ, AgRg no HC 731.229/MS.